Tribunal: TJDFT
Processo: 0715702-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUINTE PORTADOR DE CARCINOMA BASOCELULAR. NEOPLASIA MALIGNA. DEMONSTRAÇÃO DA PATOLOGIA POR LAUDO MÉDICO PARTICULAR E EXAME DE IMAGEM. ENQUADRAMENTO LEGAL NO ART. 6°, INCISO XIV, DA LEI N° 7.713/1988. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N° 598 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. O art. 6°, inciso XIV, da Lei n° 7.713/1988 garante ao portador de “neoplasia maligna” o benefício fiscal de isenção no pagamento do imposto de renda, sem delimitar quais tipos de câncer são abarcados pela isenção, de forma que não cabe à Administração Pública ou ao Poder Judiciário restringir o conteúdo de dispositivo legal em situações em que o legislador não o fez.

2. Nos termos do relatório médico e do exame de imagem anexados à petição inicial, os quais não foram impugnados especificamente pelo ente público réu, o autor é portador de “carcinoma basocelular” (câncer de pele), enquadrando-se, portanto, em hipótese legal autorizadora da concessão do benefício da isenção do pagamento de imposto de renda.

3. Com a edição da súmula n° 598, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que esse benefício fiscal pode ser concedido ao aposentado mesmo sem a apresentação de laudo médico oficial, desde que haja outros elementos probatórios nos autos capazes de dar verossimilhança às alegações autorais, como ocorreu neste caso.

4. Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos e desprovidos.